Tribunal: CARF
Processo: 10166.727500/2015-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727500/2015-48
Recurso
Embargos
Resolução no
1302-001.162 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Embargante
TELLUS INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).

Relatório
Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 4.638/4.681) e de
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 4.683/4.717), relativos aos anos-
calendário de 2010 e 2011 e cujos débitos restaram formalizados nos montantes de,
respectivamente, R$ 20.540.475,16 e R$ 5.339.296,82, e abarcam a cobrança dos respectivos
tributos (principal), a aplicação da multa de ofício qualificada de 150% e a incidência dos juros
de mora.
De acordo com o que restou exposto no Termo de Verificação Fiscal de fls.
4.720/4.816, a Autoridade fiscal acabou apurando que a Tellus S/A Informática e
Telecomunicações (“Tellus”) teria formalizado Sociedades em Conta de Participação – SCP com
as empresas Conexão Engenharia Telecomunicações Ltda. (“Conexão Engenharia”) e a F&D
Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (“F&D Consultoria”), as quais, tendo sido
denominadas pela própria Autoridade de empresas “de papel”, haviam sido constituídas de forma
simulada com o objetivo de, no final, reduzir a carga tributária.
Segundo a Autoridade fiscal, a estrutura desenhada pela Tellus representaria
operações simuladas com a finalidade de se obter vantagens tributárias de duas ordens: a)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727500/2015-48
Fl. 7541
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

segregar receitas visando a permanência da empresa no regime de tributação do IRPJ e da CSLL
pelo lucro presumido, submetendo-se, via de consequência, seu faturamento ao regime
cumulativo da Contribuição ao PIS e à Cofins; e b) remunerar os prestadores de serviços das
empresas envolvidas via distribuição de dividendos, isentos do Imposto de Renda da Pessoa
Física (IRPF), ao invés de salários, que sujeitar-se-iam ao IRPF e à Contribuição Previdenciária,
conforme se verifica dos trechos abaixo transcritos:
“I. INTRODUÇÃO
[...]
2. O presente processo fiscal reúne todos os elementos probatórios atinentes ao
lançamento de ofício do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativo aos anos-calendários de
2010 e 2011.
3. Ao longo do presente Termo, demonstramos que a TELLUS S/A INFORMÁTICA E
TELECOMUNICAÇÕES simulou a criação de sociedades em conta de participação –
SCPs, cujos sócios participantes são as empresas, “de papel”, CONEXÃO
ENGENHARIA E TELECOMUNICACÕES LTDA, constituída por trabalhadores da
Tellus, e a F&D CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,
constituída por um empregado da empresa controladora da Tellus (ESPAÇO Y
ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS S/A) e pelo então diretor e maior acionista da
Espaço.
4. O sujeito passivo, mediante essa simulação, teve os objetivos de:
a) dividir as receitas e não extrapolar os limites estabelecidos para os contribuintes
optantes pelo lucro presumido na apuração do IRPJ e a CSLL, possibilitando sua
manutenção nesse regime mais benéfico de tributação em detrimento da apuração
pelo lucro real;
b) em razão da permanência na forma de tributação do lucro presumido, devido à
fragmentação de receitas via SCP, enquadrar-se no regime de apuração de PIS/Pasep
e Cofins no regime cumulativo, de tributação mais benéfica, em comparação com o
regime não-cumulativo, mais gravoso, uma vez que a prestação de serviços com
larga utilização de mão-de-obra gera poucos créditos para o regime não-cumulativo;
c) eximir-se do pagamento das contribuições previdenciárias patronal e de terceiros,
incidentes sobre as remunerações pagas a segurados que prestaram serviços à
empresa, ao dar a tais remunerações a aparência de lucros distribuídos;
d) em razão desse artifício, o de transformar despesas de remuneração em lucros,
eximir-se das obrigações do Imposto de Renda Retido na Fonte; bem como
beneficiar as pessoas físicas envolvidas nas SCPs, os quais declararam, em suas
declarações de Imposto de Renda das Pessoas Físicas, esses rendimentos como
isentos em vez de tributável.
5. Em essência, as supostas atividades das SCPs, em 2010 e 2011, e até hoje, são nada
mais que as próprias atividades da Tellus. A simulação de SCPs teve como único
objetivo a redução da carga tributária, como será bem demonstrado neste Termo.
6. Além do presente processo, foram formalizados outros três processos, em decorrência
das mesmas condutas neste Termo descritas:
COMPROT
Obrigação Principal ou Acessória
10166.727500/2015-48
(processo atual)
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Fl. 7542
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

10166.728841/2015-31
Contribuição para o PIS/Pasep e Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
10166.726394/2015-85
Imposto de Renda Retido Na Fonte (IRRF); multa por
falta de retenção na fonte do imposto.
10166.727946/2015-72
Contribuições previdenciárias patronais incidentes
sobre remunerações pagas a segurados que prestaram
serviços à empresa; contribuições sociais
destinadas a outras entidades ou fundos e incidentes
sobre remunerações pagas a segurados que prestaram
serviços à empresa; multa por não preparar folha de
pagamento de acordo com os padrões estabelecidos;
multa por não lançar em títulos próprios na
contabilidade.
A Autoridade fiscal apontou, ainda, que a Tellus possuía como sócios a empresa
Espaço y Engenharia Empreendimentos S/A (“Espaço”), Daltro Noronha Barros e sua esposa,
Terezinha Marta Pereira Barros, sendo que a empresa Espaço, por sua vez, tinha como sócios
meeiros Daltro e Terezinha, os quais eram os controlados da Tellus. Além disso, a Autoridade
também acabou dispondo (i) sobre a composição societária das SCP’s constituídas pela Tellus,
bem assim (ii) acerca da administração das respectivas empresas e, ainda, (iii) que as empresas
Espaço e Tellus possuíam procuradores com poderes diversos e tão abrangentes quanto os
poderes dos administradores e, por fim, identificou o vínculo de emprego ou de prestação de
serviços entre os sócios e/ou diretores da Conexão Engenharia e F&D Consultoria e as empresas
Espaço e Tellus, conforme se verifica dos trechos reproduzidos a seguir:
“VI. ANÁLISE DAS SOCIEDADES EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO ENTRE
TELLUS E CONEXÃO E ENTRE TELLUS, CONEXÃO E F&D
[...]
Dos sócios das SCPs e dos vínculos entre administradores, empregados, sócios e
procuradores dos participantes das SCPs
43. Com base nas informações provenientes da Junta Comercial e nos dados constantes
dos sistemas informatizados da Receita Federal (especialmente DIPJ, CNPJ, CNISA,
GFIP), estes alimentados pelo contribuinte, evidenciaremos, neste tópico, a vinculação
entre os administradores, empregados, sócios e procuradores das empresas envolvidas
nas operações desenvolvidas pela Tellus, Conexão, F&D e Espaço.
44. De acordo com os atos obtidos na Junta Comercial (fls. de 1.969 a 2.509), temos os
seguintes quadros societários, em 2010 e 2011, com os percentuais de participação no
capital social:

Fl. 7543
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

45. Pelos atos obtidos da Junta comercial, temos que o senhor Daltro e a senhora
Terezinha controlavam, na maior parte do período fiscalizado, a Espaço, cada um com
50% do capital social. Atualmente eles continuam controlando a Espaço. Por sua vez, a
Espaço controlava diretamente a Tellus (e controla atualmente), com 98% das ações.
Assim, o casal mencionado controlava a Tellus (e controla atualmente), já que esta
empresa era controlada pela Espaço.
46. A empresa Conexão tem os sócios acima relacionados, cada um com 25% do
capital.
47. A empresa F&D é controlada pelo senhor Flávio César Pereira Barros, filho do
senhor Daltro, com 99% do capital. O senhor Daltro possui 1% do capital da F&D.
48. Os administradores das empresas em tela seguem abaixo.

[...]

Fl. 7544
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

49. A Espaço era administrada pelo senhor Daltro e pela senhora Terezinha até maio de
2012 (27a Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Espaço) (fls. de 2.428 a 2.435). A
partir dessa data, os filhos do senhor Daltro e da senhora Terezinha (Marco Tulio
Pereira Barros, Lívia Cristina Pereira Barros e Flávio César Pereira Barros) passaram a
participar do quadro de administradores, conforme apresentado no quadro acima.
50. A Conexão era administrada (e é até a presente data), por seus sócios, todos com
iguais poderes. Observa-se que o senhor Marcel era administrador da Conexão e
também administrador da Tellus.
51. A F&D era administrada (e é até a presente data) pelo senhor Flavio César (filho do
senhor Daltro). O senhor Flávio também dirige a Espaço, exercendo o cargo de
presidente desta empresa.
52. Apresentamos, a seguir, o quadro de procuradores das empresas Espaço e Tellus.

53. Aqui se observa que, de acordo a 17a Ata de Assembleia Geral Extraordinária, de
04/12/2009 (fls. de 2.356 a 2.361), da Espaço, foram nomeados os procuradores Flávio,
Ernane e Milton. A esses procuradores foram conferidos “amplos e especiais poderes
para, em conjunto ou isoladamente, gerir e administrar ativa e passivamente a firma
outorgante.” Constata-se que eles têm relevantes poderes de administração da empresa.
Além disso, constata-se que o senhor Milton dirige a Tellus (Cargo de Diretor). Por sua
vez, o senhor Flávio dirige a F&D (Diretor). O senhor Flávio, empregado e procurador
da Espaço, posteriormente passou a exercer a função de Presidente da Espaço.
[...]
61. Assim, os poderes conferidos aos procuradores da Tellus equivalem, quase na
totalidade, aos poderes individuais de diretor. Ressalta-se que 3 (três) deles (Cristiano,
Luiz Carlos e Valter) são procuradores da Tellus e diretores da Conexão. Os
procuradores podem praticar os atos definidos no art. 16, parágrafo primeiro, alíneas
“b”, “c”, ”e”, “f”, ”g”, parte da “a” (representar a sociedade ativa e passivamente fora
do Juízo) e parte da “d” (nomear prepostos junto a Delegacia de Trabalho ou Justiça de
Fl. 7545
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

Trabalho). Poucos são os poderes individuais de diretor não conferidos aos procuradores
(poder de contratar empregados e tratar outros assuntos relativos a matéria trabalhista).
62. Demonstramos a seguir os vínculos de emprego dos administradores das empresas
Conexão e F&D com a Tellus, coletados a partir da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP (fls. de
1.172 a 1.186 e de 4.406 a 4.575).

63. Constata-se que os sócios da Conexão, senhores Cristiano, Luiz Carlos e Valter são
empregados da Tellus e procuradores desta empresa, com poderes equivalentes a de
diretor, como analisado anteriormente. Além disso, o senhor Marcel, outro sócio da
Conexão, presta serviços à Tellus, como presidente da Tellus, e recolhe as contribuições
previdenciárias como contribuinte individual.
64. Verifica-se que o sócio e administrador da F&D, senhor Flávio, era empregado da
Espaço. Ele passou a dirigir a Espaço em 01/07/2010 (Diretor Presidente). E a Espaço
controla a Tellus. O outro sócio da F&D, senhor Daltro, presidia a Espaço até a data
mencionada. Após, o senhor Daltro passou a ser o presidente do Conselho de
Administração da Espaço, além de deter o controle direto da Espaço e indireto da
Tellus.
[...]
74. O que se percebe, juntamente com vários outros elementos probatórios produzidos
durante a fiscalização, anexados ao presente processo, e aqui relatados, é que as SCPs
são mera ficção. O que se verifica no presente caso é a Tellus constituindo uma
sociedade com ela mesma, por meio de atos, meramente formais, sem substância
econômica.”
A partir dos elementos fático-jurídicos acima reproduzidos, é possível identificar,
de forma discriminada, o papel de cada uma das pessoas acima elencadas:
(i)
DALTRO NORONHA BARROS: Sócio (50%) fundador, Diretor
Presidente até 07/2010 e Presidente do Conselho de Administração da
Espaço, Sócio da Tellus (50%, por quotas próprias e por meio da Espaço),
Sócio minoritário da F&D Consultoria;
(ii)
FLÁVIO CÉSAR PEREIRA BARROS: filho de Daltro e Terezinha,
empregado, procurador e posteriormente (07/2010) Diretor Presidente da
Fl. 7546
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

Espaço (proprietária da Tellus), Sócio majoritário e único Diretor da F&D
Consultoria;
(iii)
CRISTIANO CÉSAR SONEGHET BAIOCCO: Empregado e procurador
da Tellus, Sócio e Diretor da Conexão Engenharia;
(iv)
LUIZ CARLOS RODRIGUES: Empregado e procurador da Tellus, Sócio
e Diretor da Conexão Engenharia;
(v)
MARCEL CARVALHO CAMPOS: Diretor da Tellus, Sócio e Diretor da
Conexão Engenharia;
(vi)
VALTER MORAIS DE ANDRADE: Empregado e procurador da Tellus,
Sócio e Diretor da Conexão Engenharia;
(vii)
MILTON MENEZES FERRAZ: Procurador da Espaço, Diretor da Tellus;
e
(viii) TEREZINHA MARTA PEREIRA BARROS: esposa de Daltro, Sócia
(50%) fundadora, Diretora Vice-Presidente e Vice-Presidente do Conselho
de Administração da Espaço, Sócia da Tellus (50%, por quotas próprias e
por meio da Espaço).
Ato contínuo, a Autoridade Fiscal entendeu que, à exceção da Sra. Terezinha
Marta Pereira Barros, todas as pessoas acima discriminadas contribuíram para a prática das
supostas condutas fraudulentas perpetradas pela Tellus e, por isso mesmo, tendo agido com
excessos de poderes, infração à Lei, Contrato Social ou Estatutos, foram consideradas
responsáveis tributárias pelos créditos de IRPJ e CSLL tais quais constituídos, nos termos do
artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional, conforme se verifica dos respectivos
Demonstrativos de Responsáveis Tributários anexados aos Autos de infração de IRPJ (fls.
662/705/) e CSLL (fls. 707/741).
A Autoridade fiscal também indicou uma série de inconsistências tanto em
relação às empresas sócias participantes, como, também, em relação às SCPs. E, aí, no que diz
respeito às empresas Conexão Engenharia e F&D Consultoria, a Autoridade concluiu que se
tratavam de empresas apenas “de papel”, haja vista que, no seu entendimento, não preenchiam os
requisitos de uma empresa com existência real, fruto de um empreendimento, não possuíam
empregados, não desenvolviam atividades empresariais, já que suas sedes correspondiam a uma
sala vazia, não desenvolviam seu objeto social, possuíam os mesmos contador e procurador
(consultor tributário) da Tellus, seus sócios eram trabalhadores da Tellus. Além disso, as
empresas não vivenciavam os efeitos das SCPs e, portanto, por meio das SCPs consideradas
fictícias, serviam apenas de instrumentos para fins de Pejotização e de fragmentação de receitas.
No tocante às SCPs tendo como sócias a Tellus, Conexão Engenharia e F&D
Consultoria, a Autoridade autuante acabou sustentando, em síntese, que as respectivas SCPs
eram fictícias e/ou artificiais, conforme se verifica dos elementos fáticos a seguir reproduzidos:
“VI. ANÁLISE DAS SOCIEDADES EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO ENTRE
TELLUS E CONEXÃO E ENTRE TELLUS, CONEXÃO E F&D
[...]
Fl. 7547
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

249. Em síntese, as cláusulas contratuais aqui analisadas demonstram a
artificialidade dessas SCPs, pelos seguintes fatos:
os contratos das SCPs são assinados sistematicamente com erros (endereço, dados
de contrato administrativo e de objeto de exploração);
o objeto das SCPs é a participação da Tellus e da Conexão na execução de todos
os serviços e obrigações objeto do contrato firmado originalmente pela Tellus com
terceiros, e não a exploração do contrato;
há desconfiguração do instituto da SCP, já que, em vez de serem temporárias,
essas SCPs são permanentes;
desconfigura-se também esse instituto pelo fato de a Tellus deter as condições
técnicas necessárias à execução dos serviços ou produção de bens, além de participar
das SCP com todos os recursos (materiais, financeiros, humanos, mercadológicos e
administrativos), inclusive com a mão-de-obra das pessoas que dirigem a Conexão e
a F&D; por sua vez, a Conexão e a F&D não fazem aportes de capital (recursos),
exceto a contribuição da mão-de-obra de seus sócios;
as estruturas da Conexão e da F&D são insignificantes em comparação com a
Tellus e em face da dimensão dos contratos explorados pelas SCPs, que envolvem
cifras milionárias;
o risco da atividade econômica é todo da Tellus, pois a Conexão e a F&D não
possuem patrimônio para garantir perdas substanciais;
as desproporcionalidades de capital, de ativos, de empregados envolvidos, de
despesas, de contribuições, de tarefas e de participações nos lucros demonstram a
falta de razoabilidade econômica das SCPs;
não faz sentido econômico a constituição de SCPs, para a Tellus, pois seria
prejudicial a ela dividir seus lucros, já que ela detém o nome no mercado, arca com
todos os custos, e a F&D e a Conexão ficam, simplesmente, juntas, com metade dos
lucros;
não se estabelecem os papéis ou tarefas de cada sócia nos contratos;
a F&D foi admitida, nas SCPs, sem qualquer justificativa; não se estipulou o que
ela deveria fazer; simplesmente há o ingresso da F&D na sociedade e o
reconhecimento formal de que deveria receber 25% dos resultados da Tellus,
observando-se ainda que os contratos objeto das SCPs em que a F&D ingressou
vinham sendo bem executados e não havia necessidade da inclusão da F&D;
as empresas não vivenciam os negócios realizados; o que existe por detrás dessa
formalidade (SCPs, Conexão e F&D) é uma contratação de prestação de serviços,
pela Tellus, com ou sem vinculo empregatício, com a qual se obtém, como resultado
desejado, a pejotização e a fragmentação de receitas.
a Conexão, com o ajuste contábil realizado em 04/11/2011, abriu mão de parcela a
que cabia a ela, para F&D, empresa de papel, não registrada junto ao CREA;
pela Cláusula Quarta - Direção da Sociedade, as sócias deveriam atuar
exclusivamente nas atividade internas, entretanto os diretores das sócias
participantes executam atividades externas;
nunca foram constituídos os conselhos, a que se referem a Cláusula Quarta, que
teriam a atribuição de estabelecer políticas e diretrizes, solucionar divergências entre
sócios, definir poderes, atribuições, vedações e responsabilidades dos executores do
empreendimento e aprovar o planejamento e as prestações de contas elaboradas pelo
Gerente de Contrato; quem toma essas decisões são os membros da Tellus,
remunerados para isso, em suas funções originais, e não os membros das SCPs,
fictas;
Fl. 7548
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

as SCPs não existiriam não fosse a existência do objetivo único da economia de
tributos, por meio da fragmentação de receitas e da pejotização realizadas.”
Com base em tais elementos fático-jurídicos, a Autoridade fiscal acabou
concluindo que, no caso, houve simulação, já que a Tellus, por meio de seus representantes
legais e por meio das pessoas do grupo, formalizou SCPs fictas e empresas que nunca saíram “do
papel” para fragmentar as receitas e, por conseguinte, evadindo-se dos tributos os quais estava
sujeita, prejudicar o erário, conforme se verifica da leitura dos itens VII. Da Simulação e VIII.
Da Conclusão do TVF (fls. 830/835), cujos trechos seguem abaixo transcritos:
“VII. DA SIMULAÇÃO
[...]
275. Todos os fatos e elementos anteriormente descritos neste Termo de Verificação
Fiscal evidenciam a intenção da Tellus de prejudicar terceiros, no caso, o Fisco, e não a
de realizar SCPs. A transação evidencia simulação, com utilização de SCPs fictas – sem
qualquer empreendimento – e sociedades de papel, também sem qualquer
empreendimento. Essa estruturação ficta de negócios serviu e serve para remunerar
indiretamente os trabalhadores da Tellus e para fragmentar as receitas dessa empresa, o
que resulta em ganho tributário ilícito, envolvendo uma série de tributos.
276. Vários elementos descritos na doutrina do tributarista Ricardo Mariz de Oliveira,
que justificam invalidar a economia tributária, encontram-se presentes no caso da
Tellus.
[...]
281. Sobre a inexistência de outra causa econômica além da economia fiscal,
demonstramos, no tópico Da justificativa da Tellus para a formação das SCPs, a falta
de razoabilidade nessa justificativa. A análise de todo o conjunto probatório demonstra
a falta de racionalidade econômica da estruturação de negócios da Tellus, por meio de
SCPs, e também demonstra o objetivo do sujeito passivo de eximir-se da carga
tributária.
282. Assim, não resta dúvida de que houve simulação no presente caso. A Tellus, por
meio de seus representantes legais e por meio de pessoas do grupo a qual a Tellus
pertence, formalizou SCPs fictas e empresas que nunca saíram do papel, para remunerar
indiretamente os trabalhadores dessa empresa e para fragmentar as receitas, tudo com
intuito de prejudicar o Erário. A intenção não foi de explorar efetivamente contratos por
meio de SCPs. O objetivo, em detrimento da lei e da própria sociedade, perpetrado
pelos envolvidos, foi a evasão de tributos aos quais a Tellus estava sujeita, de acordo
com a legislação vigente.
VIII. DA CONCLUSÃO
283. Pelo volume de provas, circunstâncias e indícios expostos, concluímos que a Tellus
simulou a criação de sociedades em conta de participação – SCPs, tendo essas SCPs,
como sócios participantes, as empresas, "de papel", Conexão e F&D. As SCPs fictas e
essas duas empresas de papel serviram de instrumento de pejotização e de fragmentação
de receitas da Tellus, cujo objetivo, único, foi a redução de sua carga tributária.
284. Em essência, as supostas atividades das SCPs, em 2010 e 2011, e até hoje, nada
mais são que as próprias atividades da Tellus.
285. Em razão da fragmentação e da pejotização realizadas, o ganho da Tellus consistiu
na economia tributária dos seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IRRF,
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, GILRAT, TERCEIROS.
Fl. 7549
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

286. Diante das infrações à legislação tributária neste Termo descritas, efetuamos os
devidos lançamentos de ofício por descumprimento de obrigações tributárias,
concernentes aos anos-calendários de 2010 e 2011, por meio de autos de infração, dos
quais faz parte este Termo.
287. Esclarecemos que a simulação perpetrada também causa prejuízo ao fisco,
relativamente ao Imposto de Renda das Pessoas Físicas, visto que os trabalhadores
beneficiados com o esquema se evadem da tributação devida ao transformarem
artificialmente, seus rendimentos tributáveis em rendimentos isentos (Lei no 9.249, de
1995, art. 10). Tais infrações das pessoas físicas não serão regularizadas em decorrência
deste procedimento fiscal, entretanto serão objeto de representação à equipe de seleção
de contribuintes, para a abertura das fiscalizações pertinentes.
288. Ressaltamos que o que se descreve no presente Termo trata-se de contundente caso
de simulação em que esta fiscalização buscou a verdade material das circunstâncias para
apurar a ocorrência do fato gerador, com amparo nos art. 118, inciso I, e 149, inciso VII,
do Código Tributário Nacional.”
Em razão da descaracterização das SCPs para fins tributários, a Autoridade Fiscal
recalculou o IRPJ e a CSLL pela sistemática do lucro real, tendo deduzido os valores declarados
em DCTF e os retidos pelas fontes pagadoras e, além disso, acabou concluindo por aplicar a
multa de ofício qualificada de 150% nos termos do artigo 44, inciso I e § 1o da Lei no 9.430, de
1996, conforme se verifica da leitura dos itens IX. Da Base de Cálculo da CSLL e do Lucro Real
e X. Das multas de ofício do TVF (fls. 835/838), cujos trechos seguem abaixo transcritos:
“IX. DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL E DO LUCRO REAL
289. Demonstrado que a Tellus simulou a criação de SCPs, com os sócios participantes
Conexão e a F&D, todos os resultados auferidos pertencem, em verdade, à fiscalizada.
290. No ano-calendário de 2009 e de 2010, respectivamente, conforme Demonstração
de Resultado do Exercício das SCPs, a Tellus obteve receitas operacionais que
montaram R$ 57.152.724 e R$ 75.782.982 (fls. 2.613 e 2.615).
291. A empresa fiscalizada optou indevidamente pela tributação do IRPJ com base no
lucro presumido, para os anos calendários de 2010 e 2011. Entretanto, ela estava
obrigada ao lucro real, conforme o disposto no art. 14, I, da Lei 9.718/1998, com
redação dada pelo art. 46 da Lei n° 10.637/2002, verbis:
Art. 14. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas:
I - cuja receita total, no ano-calendário anterior seja superior ao limite de R$
48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), ou proporcional ao número de
meses do período, quando inferior a 12 (doze) meses;
292. As disposições do imposto de renda pessoa jurídica aplicam-se à contribuição
social sobre o lucro líquido, conforme art. 28 da Lei 9.430/96, transcrito abaixo:
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes
aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.
293. Dessa forma, a base de cálculo da CSLL e o lucro real foram apurados, de ofício,
conforme demonstrado nos demonstrativos de folhas 4.388 e 4.389, feitos com base nas
informações prestadas pelo sujeito passivo, constantes de folhas de 4.352 a 4.377 (2010)
e de folhas 2.559 a 2.570 e de 2.598 a 2.609 (2011), combinadas com as informações
prestadas na resposta à intimação de folhas 4.386 e 4.387.
Fl. 7550
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

294. Nos autos de infração, foram deduzidos dos tributos apurados de ofício os valores
de IRPJ e CSLL declarados pela Tellus em DCTF (fls. de 4.390 a 4.405) e os valores
desses tributos retidos pelas fontes pagadoras (fls. de 4.576 a 4.637).
X. DAS MULTAS DE OFÍCIO
[...]
297. A complexa estruturação realizada pela Tellus, com o uso de SCPs fictícias e
empresas de papel (Conexão e F&D), fez fragmentar as receitas dessa empresa e
mascarar as remunerações pagas a trabalhadores por essa sociedade anônima,
transformando-as artificialmente em lucro e em receitas de prestação de serviços de
pessoas jurídicas. Essa estruturação revelou a intenção de prejudicar o Erário, mediante
fraude cometida pela prática de simulação.
298. Somente em uma profunda análise dos fatos, pela fiscalização, é que se descobriu o
verdadeiro negócio realizado. Com o exame de milhares de documentos, é que se pôde
alcançar a verdade material dos atos praticados.
299. A utilização de fraude autoriza a imposição da multa qualificada de 150%, nos
termos prescritos pelo art. 44, inciso I e § 1o, da Lei 9.430/96, com redação dada pela
Lei no 11.488/2007.
[...]
301. Além disso, a conduta da fiscalizada, em conjunto com as empresas de papel
Conexão e F&D, no contexto das operações analisadas, consubstanciadas nos atos de
seus diretores, revela a inequívoca intenção dolosa de modificar deliberadamente as
características essenciais do fato gerador das obrigações tributárias principais, de modo
a reduzir o montante dos tributos devidos e a evitar seu pagamento
302. Assim, em razão da constatação da ocorrência da prática de sonegação fiscal,
fraude e conluio, visto que tais fatos subsumiram-se ao disposto, respectivamente, no
art. 71, I, art. 72 e art. 73, todos da Lei no 4.502/1964, aplica-se a multa de lançamento
de ofício prevista no art. 44, inciso I e § 1o , da Lei 9.430/1996, com redação dada pela
Lei no 11.488/2007, no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre as
diferenças não recolhidas dos tributos, ora regularizadas de ofício, por meio de autos de
infração.”
A empresa Tellus e os responsáveis tributários Cristiano Cesar Soneghet Baiôcoo,
Daltro Noronha Barros, Flávio Pereira Barros, Luiz Carlos Rodrigues, Marcel Carvalho
Campos, Milton Menezes Ferraz e Valter Morais de Andrade foram devida e regularmente
intimados da autuação fiscal, conforme se verifica dos Termos de Ciência de Lançamento e
Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal (fls. 4.824/4.846) e dos respectivos Avisos de
Recebimento - ARs (fls. 4.851/4.854), e entenderam por apresentar, tempestivamente, as suas
respectivas Impugnações as quais foram juntadas, respectivamente, às fls. 4.856/4.891,
5.439/5.455, 5.458/5.478, 5.484/5.504, 5.510/5.525, 5.531/5.550, 5.556/5.575 e 5.582/5.597.
As matérias sustentadas pela empresa Tellus em sede de Impugnação podem ser
sintetizadas nos seguintes tópicos:
(i)
Possibilidade jurídica em desenvolver as atividades da forma como foram
desenvolvidas por meio de sociedades em conta de participação;
(ii)
Existência e regularidade das empresas Conexão Engenharia e F&D
Consultoria;
Fl. 7551
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

(iii)
Utilização exatamente da mesma estrutura quanto às SCPs desde o início
de suas atividades, ocasião em que, por um longo período, a receita
consolidada de tais sociedades não superava o limite do lucro presumido;
(iv)
Inconsistência da inclusão dos sócios, pessoas físicas, como responsáveis
solidários dos débitos exigidos;
(v)
Erro na base de cálculo utilizada para apuração do imposto e da multa
aplicada;
(vi)
Impossibilidade de aplicação da multa qualificada, em face da ausência de
dolo, fraude ou simulação; e
(vii)
Decadência do direito de se exigir débito tributário com relação ao ano-
calendário 2010.
Por sua vez, os responsáveis tributárias Cristiano Cesar Soneghet Baiôcoo, Luiz
Carlos Rodrigues e Valter Morais de Andrade sustentaram em suas respectivas Impugnações as
seguintes alegações:
(i)
Que os poderes a eles conferidos, que vigeram no período fiscalizado, se
limitavam à prática de atos em certames licitatórios e que a alegada
ampliação desses poderes só ocorreu em 2013, enquanto o lançamento
referir-se-ia a 2010 e 2011, de modo que as razões e fundamentos expostos
pela fiscalização nos itens 12 a 16 deveriam ser desconsiderados;
(ii)
Que as funções de diretores exercidas na empresa Conexão seriam, na
realidade, exercidas na Tellus, “dada a inexistência material das SCPs e da
própria Conexão”, tendo reproduzido, aqui, os mesmos argumentos
apresentados pela empresa ao tratar “Do Pejorativo Conceito ‘Empresas de
Papel’”, “Do Pejorativo Conceito ‘SCP de Papel’” e “Da Regularidade
Empresarial da Conexão”; e
(iii)
Que, quanto a aplicação do artigo 135, III do CTN, não bastava que se
tratassem de mandatários da Tellus, porque seria necessária a
comprovação da prática dolosa de atos ilícitos, não sendo admitida a
presunção.
Os responsáveis Marcel Carvalho Campos e Milton Menezes Ferraz sustentaram,
basicamente, as mesmas alegações acima com exceção da questão da ampliação de poderes no
ano de 2013 (em oposição ao período fiscalizado de 2010/2011), tendo acrescentando, ainda, a
alegação acerca da “Da situação Regular da F&D”, a qual já havia sido suscitada pela empresa
Tellus em sua Impugnação.
Já os responsáveis Daltro Noronha Barros e Flávio Pereira Barros sustentaram as
mesmas alegações que haviam sido suscitadas pelos demais responsáveis, mas, na oportunidade,
entenderam por defender, ainda, que (i) no período fiscalizado, Daltro Noronha não estava
investido no cargo de diretor da Tellus e nem da F&D Consultoria e, portanto, não detinha
poderes de gerência, bem assim que (ii) a sujeição solidária atribuída a Flávio César decorreu de
presunção de que ele exercia, na prática, atos de gestão na Tellus, uma vez que a F&D
Consultoria e as SCPs seriam inexistentes e se tratavam, pois, de empresas “de papel”.
Fl. 7552
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que as
respectivas Impugnações da empresa Tellus e dos responsáveis tributários fossem analisadas. E,
aí, em Acórdão de no 14-63.807 (fls. 5.631/5.656), a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP entendeu por julgar os lançamentos
parcialmente procedentes, já que a Turma acabou concluindo por cancelar a responsabilidade
tributária que havia sido atribuída ao Sr. Daltro Noronha Barros, de modo que, no final, o
crédito tributário tal qual exigido restou mantido in totum e a responsabilidade tributária
atribuída aos demais também restou mantida incólume, conforme se verifica da ementa transcrita
abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
VALORES CONTESTADOS. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A suspensão de tributos por interposição de recurso, bem como a contestação de valores
de despesas não escrituradas, impedem sua dedução na apuração de ofício da base de
cálculo.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. FRAUDE. Nos casos de ausência de
pagamentos e de fraude, a contagem do prazo decadencial para os tributos sujeitos ao
lançamento por homologação desloca-se para o art. 173, I do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
LANÇAMENTO REFLEXO.
Por ser reflexo, aplica-se ao lançamento da CSLL as mesmas conclusões referentes ao
lançamento do IRPJ.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PROPÓSITO NEGOCIAL. SIMULAÇÃO.
A constituição de Sociedades em Conta de Participação com o fim único de economia
tributária, sem sua efetivação prática e justificativa negocial, constitui simulação
passível de descaracterização.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses de sonegação,
fraude e conluio.
DIRIGENTES. RESPONSÁVEIS.
Os diretores, gerentes e representantes da pessoa jurídica são responsáveis pelo crédito
tributário decorrente de atos praticados com infração à lei.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido.
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, exonerando de responsabilidade pelo crédito o
senhor Daltro Noronha Barros.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido.”
Considerando que a 4a Turma da DRJ em Ribeirão Preto – SP entendeu por
afastar a responsabilidade tributária do Sr. Daltro Noronha Barros, houve a interposição do
Fl. 7553
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

competente Recurso de Ofício, nos termos do que preceitua o artigo 34 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e,
ainda, de acordo com a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Em 03/02/2017, a empresa Tellus e os responsáveis tributários Flávio Pereira
Barros, Luiz Carlos Rodrigues, Marcel Carvalho Campos, Milton Menezes Ferraz e Valter
Morais de Andrade foram intimados e tomaram conhecimento do resultado do Acórdão no 14-
63.807, conforme se verifica dos Avisos de Recebimento – ARs de fls. 5.705/5.711. Já o
responsável Cristiano Cesar Soneghet Baiôcoo tomou conhecimento do teor do referido Acórdão
em 07/02/2017, conforme se verifica do AR de fls. 5.712.
Na sequência, a Tellus entendeu por interpor, tempestivamente, Recurso
Voluntário de fls. 5.716/5.784 por meio do qual suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Nulidades dos Autos de Infração
Que os Autos de Infração seriam nulos em decorrência dos erros de
cálculo acometidos por parte da Autoridade fiscal, erro na aplicação da
alíquota e erro no que diz com as bases de cálculo.
(ii)
Dedutibilidade das despesas com pagamentos de pro labore
Que a fiscalização desconsiderou as operações e a estrutura societária em
que estava inserida, consolidando, assim, toda a receita auferida pelas
SCPs nos anos-calendário 2010 e 2011 em seu nome e, via de
consequência, aplicando o regime de tributação do lucro real sobre o total
destas receitas;
Que, ao recalcular os valores devidos - lucro real - para fins de apuração
do IRPJ e da CSLL, a fiscalização teria deduzido valores declarados em
DCTF e os retidos pelas fontes pagadoras, sendo que a mera dedução dos
valores declarados em DCTF e dos valores retidos pelas fontes pagadoras
revela que a base de cálculo utilizada pela fiscalização para apurar o IRPJ e a
CSLL pelo lucro real teria sido apurada incorretamente, apresentando
inconsistências; e
Que a primeira inconsistência correspondera o fato de que a fiscalização, ao
atribuir aos dividendos recebidos pelas pessoas físicas a natureza de
remuneração a título de pro labore, teria deixado de proceder à dedução das
respectivas despesas, com o pagamento destes “salários” da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL apurados pelo regime do lucro real (R$ 3.220.636,88,
2010) e R$ 4.401.214,87,2011), de modo que deveria haver a contrapartida,
bem assim que as despesas de PIS e COFINS seriam dedutíveis, mesmo
sendo matérias tratadas no outro processo.
(iii)
Falta de Dedução das despesas administrativas
Que a Autoridade fiscal teria desprezado as despesas administrativas
incorridas por ela incorridas nos períodos fiscalizados, as quais se
tratavam de despesas referentes aos recursos consumidos na sua atividade
operacional, bem assim que, no seu entendimento tais desconsiderações
Fl. 7554
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

indevidas por parte da fiscalização poderiam ser arguidas em qualquer fase
do processo.
(iv)
Validade jurídica e existência de fato e de direito das SCPs
Que as Autoridades lançadora e julgadora concluíram que, no caso, houve
simulação no que diz respeito à constituição das SCPs em decorrência da
ausência de razão econômica e da realização de condutas meramente formais
em sua estruturação, sendo que há, no Direito Civil, qualquer vedação à
criação de SCPs, por tempo indeterminado (arts. 991 a 996 do Código Civil),
de sorte que teria ocorrido, nesse ponto, violação ao artigo 110 do Código
Tributário Nacional.
(v)
Contribuição dos sócios participantes com prestação de serviços técnicos
Que a Autoridade fiscal também acabou infringindo o artigo 100 do
Código Tributário Nacional, haja vista que o entendimento levantado pela
autoridade no sentido de que a Conexão e F&D não aportavam qualquer
quantia nas SCPs”, o que evidenciava a desconfiguração do instituto da
SCPs, e de que a Tellus participava das SCPs com todos os recursos e,
inclusive, com a mão-de-obra das pessoas que, supostamente, dirigiam a
Conexão e a F&D e não faziam aportes de capital não encontravam
respaldo nas disposições do artigo 991 do Código Civil, já que a
contribuição em sociedade poderia ser realizada por meio de serviços.
(vi)
Distribuição de lucros
Que não haveria óbice jurídico à distribuição desproporcional de lucros pelas
SCPs e que a distribuição sempre teria sido realizada, em conformidade com
o capital social de cada sócio, nos termos do artigo 1.007 do Código Civil,
bem assim que a distribuição deveria ser maior para a prestadora de serviços
por se tratar da responsável pela qualidade dos serviços, haja vista que outro
valor que não poderia ser considerado como distribuição desproporcional
estaria relacionado com o empréstimo concedido ao Sr. Daltro Noronha
Barros.
(vii)
Ausência de empregados
Que, em relação ao entendimento da fiscalização de que também configuraria
indícios de simulação, o fato de não haver empregados nas SCPs, não haveria
previsão na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) determinando que para
a constituição de SCPs seria obrigatória a existência de empregados em sua
estrutura; e
Que as empresas Conexão e F&D seriam sociedades constituídas para o fim
de execução de atividades altamente técnicas que envolviam esforço
intelectual de seus membros e, por isso mesmo, não tinham empregados
registrados, pois somente os sócios detinham tais conhecimentos.
(viii) Propósito negocial e inexistência de simulação
Fl. 7555
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

Que, no caso, não houve simulação pelo fato de que "nada foi escondido, nem
os efeitos produzidos foram”, de modo que a estrutura montada não poderia
ser considerada simulada, de acordo com o que restou exposto pelo jurista
Ives Gandra da Silva Martins no Parecer que havia sido colacionado aos
autos.
(ix)
Natureza personalíssima dos serviços prestados
Que, quanto ao entendimento da Autoridade fiscal de que a estrutura
societária da recorrente seria destituída de razão econômica e que só haveria
a vantagem tributária, os serviços técnicos personalíssimos prestados pela
Conexão e F&D não exigiriam estruturas físicas complexas no que tange às
instalações e equipamentos.
(x)
Inexistência de benefícios tributários
Que a estrutura, contando com SCPs, teria sido montada há muitos anos e que
as empresas nunca teriam atingido o limite máximo que as obrigasse apurar o
lucro real, de modo que que nunca houve a intenção de simulação, bem assim
que não havia óbice ao fato de continuar tributando seus rendimentos com
base no lucro presumido.
(xi)
Propósito negocial
Que prestara serviços para o poder público e atendera às exigências legais
para participar dos certames licitatórios, de acordo com os contratos de
prestação de serviços técnicos colacionados aos autos, de sorte que não
caberia o entendimento quanto à inexistência de propósito negocial.
(xii)
Inaplicabilidade da multa qualificada de 150%
Que, no que diz respeito ao entendimento de que a sua estrutura societária
teria como único objetivo a fragmentação de receitas e o disfarce de
remunerações pagas a trabalhadores como dividendos e com isso lesar o
Erário, mediante fraude cometida pela prática de simulação, sustentou que tal
linha não deveria prevalecer, já que os fatos apontados pela fiscalização, em
realidade, não caracterizariam fraude, conluio ou simulação, nos termos que
de preceituam os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964; e
Que todos os seus passos foram dados com base na legislação tributária e
civil, sem contar que a fiscalização não teria indicado um documento sequer
que pudesse constituir qualquer evidência de fraude, de modo que não caberia
a aplicação da multa qualificada.
(xiii) Efeito confiscatório da multa qualificada
Que a multa qualificada de 150% apresentaria efeito confiscatório por
caracterizar punição por meio da cobrança de tributos, bem assim que tal
penalidade não estaria em conformidade com o artigo 3o do Código Tributário
Nacional e, ainda, estaria infringindo os entendimentos firmados pelo STF e
STJ.
Fl. 7556
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

(xiv) Decadência do ano-calendário de 2010
Que, no caso, dever-se-ia aplicar a regra decadencial prevista no artigo 150, §
4o do Código Tributário Nacional, de modo que o crédito tributário relativo ao
período de 2010 teria decaído.
(xv)
Solidariedade passiva – Sócios e dirigentes responsáveis (Artigo 135, III
do CTN)
Que não deveria prevalecer a manutenção dos sócios, pessoas físicas, das
sociedades envolvidas como responsáveis pelos créditos em exigência, já que
tais pessoas não eram diretores ou dirigentes das empresas, de modo que o
artigo 135, III do Código Tributário Nacional não seria aplicável no caso
concreto;
Que a Autoridade fiscal teria se baseado em indícios completamente
abstratos e frágeis para chegar a tal conclusão, além da ausência de atos
realizados à revelia da sociedade, o que afastaria de plano eventual
responsabilidade pessoal dos indivíduos apontados pela autoridade fiscal; e
Que, em momento algum, teria havido demonstração específica de que os atos
teriam sido praticados em infração de lei pelas pessoas físicas
responsabilizadas ou com infringência ao contrato social, nos termos do que
preceitua o artigo 135, III, do Código Tributário Nacional.
Os responsáveis tributários Cristiano Cesar Soneghet Baiôcoo, Flávio Pereira
Barros, Luiz Carlos Rodrigues, Marcel Carvalho Campos, Milton Menezes Ferraz e Valter
Morais de Andrade também entenderam por interpor, individualmente, e de forma tempestiva,
seus respectivos Recursos Voluntários os quais foram juntados, respectivamente, às fls.
5.787/5.855, 5.858/5.926, 5.929/5.997, 6.000/6.068, 6.071/6139 e 6.142/6.2210. A rigor, os
responsáveis suscitaram as mesmas razões tais quais haviam sido erigidas pela empresa Tellus
relativamente às preliminares, às alegações de mérito e no que diz com a responsabilidade dos
sujeitos passivos.
Com base em tais alegações, a empresa Tellus e os responsáveis tributários
requereram o provimento integral dos seus respectivos Recursos Voluntários para que os Autos
de Infração fossem canelados em razão dos vícios apontados, e, subsidiariamente, que fosse
reconhecida a inexistência de simulação no caso concreto e, assim, fosse dado provimento aos
Recursos. Por fim, e acaso a Autoridade julgadora assim não entendesse, os Recorrentes
pugnaram pelo cancelamento da multa qualificada de 150%, uma vez que não houve fraude ou
conluio, e pelo reconhecimento da decadência dos créditos relativos ao ano-calendário de 2010.
Diante da interposição dos Recursos Voluntários, os autos foram encaminhados a
este E. CARF para que fossem analisados, conforme se verifica do Despacho de fls. 6.703, sendo
que, antes mesmo da realização do julgamento dos Recursos, a empresa Tellus entendeu por
apresentar Memorial de fls. 6.715/6.730 por meio do qual entendeu por repisar, de forma
sintética, as alegações que havia formulado em seu Recurso para fins de facilitar a compreensão
da Autoridade julgadora revisora no que diz com as razões de fatos e os fundamentos jurídicos
ali lançados, os quais, aliás, e no seu entendimento, estariam amparadas tanto nos entendimentos
deste E. CARF que restaram fixados nos precedentes que foram colacionados em anexo à
Fl. 7557
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

manifestação, como, também, na Consulta formulada pelo jurista Ives Gandra da Silva Martins e
nos demais documentos ali anexados (fls. 6.818/6/901).
Em 16/07/2019, a empresa Tellus acabou solicitando a juntada da Manifestação de
fls. 6.904/6.912, acompanhada dos documentos de fls. 6.913/6.931, em razão do surgimento de
fatos novos que, a propósito, e no seu entendimento, impactariam diretamente no julgamento dos
Recursos Voluntários apresentados no caso presente e naquel’outros que foram protocolados no
Processo Administrativo Fiscal no 10166.728841/2015-31, o qual tinha por objeto as exigências
de PIS/Pasep e COFINS.
Na oportunidade, a empresa informou que, no bojo dos Processos Administrativos
no 10166.722825/2016-15 e 10166.722824/2016-7 que tinham por objeto a baixa de ofício do
registro dos CNPJS das empresas Conexão Engenharia e F&D Consultoria e que haviam sido
conduzidos pela mesma Autoridade fiscal que lavrou os Autos de Infração objeto do presente
processo, Dr. Cledilson de Jesus Câmara Viana (matrícula no 12.844), concluiu-se pela
existência das respectivas empresas e que elas haviam demonstrado, por meio de documentos,
que se encontravam em atividade e mantinham relações jurídicas com terceiros, conforme se
verifica dos trechos abaixo reproduzidos:
“15. Além disso, também é importantíssimo destacar fato novo ocorrido depois do
julgamento do dia 11 de Junho de 2019, qual seja:
16. A Secretaria da Receita Federal ingressou com Representação para baixa de ofício
do CNPJ das empresas sócias da Recorrente denominadas Conexão Engenharia e
Telecomunicações LTDA e F&D: processos no s 10166.722825/2016- 15 e
10166.722824/2016-71. E o próprio Sr. Agente Auditor Fiscal da RFB Sr. Sebastião
Augusto de Oliveira em despachado exarado em concluiu que a EMPRESA TROUXE
EVIDÊNCIAS DE QUE A MESMA TEM EXISTÊNCIA E QUE ELA
DEMONSTROU, POR MEIO DE DOCUMENTOS, QUE SE ENCONTRA EM
ATIVIDADE, COM RELAÇÕES JURÍDICAS COM TERCEIROS DISTINTOS DA
TELLUS S/A!
17. Confira-se despachos exarados nos processos administrativos 10166.722825/2016-
15 e 10166.722824/2016-71 datados de 02 de Outubro de 2018, que a empresa tomou
ciência apenas em 02.07.2019 (Docs. 02 e 03):
“No caso, verifico que há nos autos relato de que a empresa trouxe evidências de
que a mesma tem existência e de que ela demonstrou, por meio de documentos, que
se encontra em atividade, com relações jurídicas com terceiros distintos da Tellus
S/A.”
18. Diante disso, em ambos os processos em 25/06/2019 foi proferido despacho pelo
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil Cledilson de Jesus Câmara Viana
encaminhando os processos para o arquivo, conforme intimações anexas, cuja ciência
pela Recorrente se deu no último dia 02.07.2019, portanto, após o julgamento do
Recurso pelo CARF em 11.06.2019.
19. Inequivocamente, trata-se de fato novo altamente relevante para o julgamento desse
Recurso Voluntário, haja vista que corrobora todo o alegado pela Recorrente e rechaça
qualquer entendimento de simulação no presente caso!
20. Ademais, o mesmo auditor fiscal que que lavrou os Autos de Infração que aqui se
busca cancelar, foi o auditor que iniciou a fiscalização da Conexão e da F&D sob o
entendimento que seriam empresas de papel. Ou seja, o mesmo auditor fiscal já mudou
de ideia e encaminhou os processos ao arquivo, convencendo-se que as empresas tem
sim atividades e não são de papel!
[...]
Fl. 7558
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

23. Durante processo fiscalizatório em fase da empresa Tellus S/A considerando ambas
as empresas como inexistentes de fato em abril de 2016 e depois de quase 03 anos,
tendo a Recorrente demonstrado, naquele processo administrativo, de forma exaustiva
que não procede tal conclusão, a Receita Federal finalmente concluiu que a Recorrente
trouxe evidências de que referidas empresas EXISTEM E ENCONTRAM-SE EM
PLENA
ATIVIDADE
E
ARQUIVOU
REFERIDOS
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS SEM BAIXAR AS EMPRESAS DE OFÍCIO!” (grifei).
Em sessão realizada em 16/07/2019, esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara acabou
julgando os Recursos Voluntários da empresa Tellus e dos responsáveis tributários Cristiano
Cesar Soneghet Baiôcoo, Flávio Pereira Barros, Luiz Carlos Rodrigues, Marcel Carvalho
Campos, Milton Menezes Ferraz e Valter Morais de Andrade, e, também, o Recurso de Ofício.
E, aí, em Acórdão de no 1302-003.712 (fls. 7.170/7.204), a Turma acabou adotando as seguintes
conclusões:
“Acordam os membros do colegiado, quanto ao recurso voluntário do sujeito passivo
principal, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, e no
mérito, por voto de qualidade, em manter a exigência de IRPJ e CSLL, com aplicação
da multa qualificada e por afastar a alegação de decadência; vencidos os conselheiros
Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias e José Roberto Adelino da Silva, que cancelavam integralmente o lançamento em
face do arquivamento de representação para baixa de ofício por representação de
inexistência de fato das empresas Conexão e F&D, apresentado como fato novo pela
recorrente; por unanimidade de votos, em dar provimento para decotar da base de
cálculo os valores considerados como distribuição de lucros pela empresa Conexão; e
quanto aos recursos voluntários dos responsáveis solidários, por unanimidade de votos,
em dar provimento aos recursos dos Srs. Flávio César Pereira Barros, Cristiano Cesar
Soneghet Baiocco, Luiz Carlos Rodrigues e Valter Morais de Andrade; e, por voto de
qualidade em negar provimento e manter a responsabilidade dos Srs. Marcel Carvalho
Campos, Milton Menezes Ferraz, vencidos os conselheiros Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias e José Roberto
Adelino da Silva, que davam provimento. E, por unanimidade de voto em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.”
No final, o referido Acórdão no 1302-003.712 restou ementado nos seguintes
termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DESPESAS SALARIAIS. PRO LABORE. DEDUTIBILIDADE
Desconsideradas despesas de distribuição de lucros (dividendos) para considerá-las
como despesas salariais (pro labore), cumpre reconhecer a dedutibilidade das despesas.
TRIBUTOS NÃO PAGOS. DECADÊNCIA
Nos casos de ausência de pagamentos e de fraude e simulação, a contagem do prazo
decadencial para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação desloca-se para o
art. 173, I do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
LANÇAMENTO REFLEXO
Fl. 7559
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

Por ser reflexo, aplica-se ao lançamento da CSLL as mesmas conclusões referentes ao
lançamento do IRPJ.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PROPÓSITO NEGOCIAL. SIMULAÇÃO
A constituição de Sociedades em Conta de Participação com o fim único de economia
tributária, sem sua efetivação prática e justificativa negocial, constitui simulação
passível de descaracterização.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses de sonegação,
fraude e conluio.
DIRIGENTES. RESPONSÁVEIS
Somente os membros enquadrados nas disposições do art. 135 podem ser
responsabilizados pelo crédito tributário decorrente de atos praticados com infração à
lei.”
Antes mesmo da realização da intimação e da ciência efetiva do resultado fixado
por esta 2a Turma da 3a Câmara no bojo do Acórdão no 1302-003.712, a empresa Tellus e os
responsáveis tributários Marcel Carvalho Campos e Milton Menezes Ferraz entenderam por
opor, de forma prematura, e com fundamento no artigo 65 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9 de junho de 2015, os presentes Embargos de Declaração de fls. 7.211/7.240 por meio dos quais
sustentam, em síntese, que o Acórdão recorrido contém os seguintes vícios:
(i)
Da omissão – do arquivamento da representação para baixa de ofício das
empresas Conexão e F&D – fato novo conhecido, determinante ao
julgamento e não contemplado no acórdão
Que, desde a fiscalização, os Embargantes sempre deixaram bem claro e
demonstraram, por meio de documentos hábeis e idôneos, que as empresas
Conexão Engenharia e a F&D Consultoria não foram constituídas com o
intuito simulatório, sendo comprovadamente operacionais e regulares, já
que prestavam serviços a clientes;
Que, não satisfeita com os esclarecimentos prestados pela contribuinte, a
Autoridade fiscal entendeu por realizar a presente autuação, alicerçada
basicamente na suposta simulação na constituição das empresas Conexão
Engenharia e F&D, consideradas pela fiscalização como ‘empresas de
papel’, criadas, no entendimento da Autoridade lançadora, com o fito de
“fracionar o faturamento da recorrente (permitindo-lhe economia de
tributos pela manutenção de suas receitas dentro do limite das empresas
passíveis de opção pela sistemática do lucro presumido)”;
Que, no ano de 2016, após o encerramento da ação fiscal que culminou com a
lavratura da presente autuação e a partir das conclusões fiscais levadas a efeito
nestes autos, a mesma Autoridade fiscal fazendária signatária deste
lançamento deu início a dois procedimentos de Representação para baixa de
ofício das empresas Conexão Engenharia e F&D Consultoria,
Fl. 7560
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

consubstanciados, respectivamente, nos Processos Administrativos nos
10166.722825/2016- 15 e 10166.722824/2016-71;
Que, em 02 de julho de 2019, a empresa tomou ciência da decisão de
referidos processos administrativos em que o próprio Sr. Agente Auditor
Fiscal da RFB Sr. Sebastião Augusto de Oliveira, em Despacho exarado,
concluiu que as empresas trouxeram evidências de que as mesmas tinham
existência e que demonstram, por meio de documentos, que se encontravam
em atividade, com relações jurídicas com terceiros distintos da Tellus;
Que, em síntese, no decorrer da ação fiscal desenvolvida em face da empresa
Tellus para fins da construção da base fática do lançamento, a Autoridade
lançadora entendeu por inexistentes de fato as empresas Conexão Engenharia
e F&D Consultoria, sendo que, posteriormente, aproximadamente 03 (três)
anos após, a mesma Autoridade fazendária, através de
Processos/procedimentos próprios de Representações, reconheceu que a
aludida conclusão não procedia, já que, no seu entendimento, aquelas
empresas comprovaram com documentos hábeis e idôneos que existiam e se
encontravam em plena atividade, prestando serviços a terceiros, além da
Tellus, o que acabou ensejando no arquivamento dos Processos
Administrativos pertinentes sem a baixa de ofício das referidas empresas;
Que, ainda que este fato novo tenha sido examinado por ocasião do
julgamento dos Recursos Voluntários e do Recurso de Ofício e conste da
parte dispositiva do respectivo Acórdão no 1302-003.712, o ponto é que, não
obstante a relevância deste fato novo ao lançamento e, sobretudo, ao próprio
julgamento da demanda, o voto condutor do Acórdão Embargado não tratou
uma linha sequer sobre essa matéria;
Que, inequivocamente, trata-se de fato novo altamente relevante para o
julgamento desse processo, haja vista que corrobora todo o alegado pelos
Embargantes e rechaça qualquer entendimento de simulação no presente caso,
sem contar que impacta, principalmente, no seguinte ponto levantado no
Acórdão embargado: “hoje em dia a existência de instalação física e
funcionários não é uma obrigação de uma empresa, hoje em dia existe
inclusive as empresas chamadas de caixa postal. mas o incomum é ainda o
fato de que uma empresa...Conexão prestar serviços exclusivamente a outra
Tellus”; e
Que, portanto, os Embargantes requerem que seja suprida essa omissão e
contradição a respeito dos Despachos exarados nos Processos
Administrativos nos 10166.722825/2016-15 e 10166.722824/2016- 71,
para que, ao final, sejam acolhidos e providos os presentes Embargos de
Declaração, ensejando a análise dos documentos trazidos à colação por
ocasião do Memorial, os quais, a rigor, devem ser acolhidos pelo Colegiado
como fatos novos, de maneira que possam rechaçar ou, no mínimo, que
possam ser admitidos enquanto questão determinante ao cancelamento da
exigência fiscal, tal qual os Conselheiros julgadores que restaram vencidos na
oportunidade do julgamento dos Recursos haviam se posicionado.
(ii)
Da omissão – dedutibidade das despesas com pagamentos de pro-labore –
omissão e contradição quanto à jurisprudência desse Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais sobre o tema
Fl. 7561
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

Que, no corpo do Recurso Voluntário, foi exposto que, diante da
desconsideração pela Fiscalização das operações em questão e da estrutura
societária que resultou na consolidação na empresa fiscalizada de toda a
receita auferida pelas SCP ́s nos anos calendários 2010 e 2011, em nome da
Embargante e, via de consequência, na aplicação do regime de tributação do
lucro real sobre o total destas receitas, a Embargante sustentou que a mera
dedução dos valores declarados em DCTF e dos valores retidos pelas fontes
pagadoras revela que a base de cálculo utilizada pela fiscalização para
apurar o IRPJ e CSLL pelo lucro real foi apurada incorretamente,
apresentando graves inconsistências;
Que a primeira inconsistência consubstancia-se no fato de a Fiscalização,
aos atribuir aos dividendos recebidos pelas pessoas físicas a natureza de
remuneração a título de prolabore, deixou de proceder a dedução das
respectivas despesas com o pagamento destes salários da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL apurados pelo regime do lucro real;
Que, diante do exposto, se foi reconhecido que a Fiscalização não procedeu
à dedução das referidas despesas quando do recálculo dos valores devidos
no lucro real, importa registrar que o lançamento fiscal padece de grave
vício material por erro na quantificação da base de cálculo, de modo que os
Autos de infração devem ser cancelados;
Que, ao admitir que não ocorreu a devida dedução dos valores, restou
omisso se tal ponto ensejaria ou não a nulidade do Auto de Infração por
vício material, aspecto esse levantado pela Embargante tanto na peça do
Recurso Voluntário, como, também, nos Memoriais, sendo que este aspecto
deixou de ser analisado pelo r. Acórdão aqui embargado, já que, ainda que a
Autoridade julgadora ad quem tenha decidido que não era o caso de declarar
a nulidade do Auto de Infração tal como restou exposto em apenas em um
parágrafo, acabou não se manifestando sobre o vício material;
Que há, também, uma grave contradição no Acórdão recorrido, haja vista
que, ao mesmo tempo que ele admite que não ocorreu a devida dedução, ele
não cancela a autuação e sequer discorre sobre vício material, de sorte que
essa contradição precisa ser sanada, porquanto essa falta de dedução e
recálculo incorreto no lançamento ora combatido não se trata de vício
formal;
Que não há dúvida de que o problema/erro da fiscalização, que foi
reconhecido pelo Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário para determinar a dedutibilidade das despesas com salário que
altera a matéria tributável da autuação, situa-se na própria essência da
relação jurídico-tributária, ou seja, no errado dimensionamento da base de
cálculo e, mais especificamente, na falta do cômputo de despesas; e
Que tanto a omissão quanto a contradição devem ser sanadas para que sejam
esclarecidos que tipo de vício refere-se o fato da autuação não ter deduzido
as despesas com pagamentos do pró-labore e a inconsistência da autuação,
de modo que, no final, deve ser reconhecido o vício material e ser cancelada
a autuação.
(iii)
Da omissão – efeitos da apuração de PIS, Cofins, e Contribuições
Previdenciárias sobre a base de cálculo do IRPJ e CSLL
Fl. 7562
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

Que, desde sua Impugnação e também do Recurso Voluntário, apontou que a
Contribuição ao PIS, a COFINS e a Contribuição Previdenciária apurados
pela fiscalização por meio dos Autos de infração objeto dos Processos
Administrativos no 10166-727.946/2015-72 (Contribuição Patronal) e no
10166-728.841/2015-31 (Contribuição ao PIS e Cofins) deveriam ser
deduzidas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pela sistemática do
lucro real, haja vista que a exceção prevista pelo parágrafo 1o, do artigo 41, da
Lei no 8.981/1995 não se aplica ao caso concreto, uma vez que, no momento
em que a fiscalização efetuou os ajustes e o recálculo da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, os tributos, incluindo-se aí a Contribuição ao PIS e a
COFINS e a Contribuição Previdenciária, não estavam com sua exigibilidade
suspensa;
Que somente após o protocolo das respetivas impugnações e, portanto,
posteriormente aos ajustes e recálculos das bases de cálculo e da lavratura dos
respectivos autos de infração, é que os créditos passaram a atender a condição
de exigibilidade suspensa; e
Que esta omissão também deve ser sanada, para esclarecer que tipo de vício
refere-se o fato da autuação não ter deduzido os tributos e inconsistência da
autuação, para ser reconhecido o vício material e ser cancelada a autuação, em
linha com os diversos julgados desse Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF).
(iv)
Da omissão – falta de dedução das despesas administrativas
Que, além de não ter sido consideradas as despesas com o pagamento de
pro labore e dos tributos (Contribuição ao PIS, Cofins e Contribuições
Previdenciárias) para fins de dedução na base de cálculo do IRPJ e da
CSLL pelo lucro real, a Fiscalização desprezou, também, as despesas
administrativas incorridas nos períodos fiscalizados;
Que tais despesas referem-se a recursos consumidos na atividade
operacional da Tellus e, portanto, tratam-se de despesas administrativas
sujeitas à dedução nos termos do artigo 299 do RIR, sendo que, no final,
elas não foram consideradas pela Fiscalização na apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL no regime do lucro real; e
Que o erro na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL apresenta
natureza material e implica na nulidade absoluta do lançamento, daí por
que essa omissão também deve ser sanada para esclarecer que tipo de vício
refere-se o fato da autuação não ter deduzido tais despesas e inconsistência da
autuação, para que, assim, seja reconhecido o vício material e, no final, a
autuação seja cancelada.
(v)
Da omissão – dos responsáveis – artigo 135, III, do CTN
Que o r. Acórdão padece de omissão no tocante ao ponto levantado no
Recurso Voluntário de que não houve a comprovação, por parte da
Fiscalização, de qualquer prática dolosa por parte dos Srs. Marcel Campos
e Milton Ferraz que pudesse ensejar a responsabilização nos termos do
artigo 135 do Código Tributário Nacional, daí por que os sujeitos passivos
Fl. 7563
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

pugnam pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para que
os vícios de omissão, contradição e obscuridade tais quais apontados sejam
suprimidos;
Que, conforme fartamente demonstrado no Recurso Voluntário, não existem
atos que violaram lei ou que tenham sido praticados com excesso de poderes.
A fiscalização, ao basear a autuação nas condutas previstas nos artigos 71, 72
e 73 da Lei n° 4.502/64 (sonegação, fraude e sonegação), teria que apontar e
provar especificamente que conduta ou condutas foram praticadas pelos
diretores. Isso, entretanto, em nenhum momento foi feito pelo agente fiscal no
Termo de Verificação Fiscal (TVF) que originou o processo administrativo
em questão, sendo que a DRJ/RPO somente ratificou de forma rasa a autuação
fiscal;
Que, no caso, o Acórdão embargado considerou apenas a questão de ser ou
não empregado ou Diretor para manutenção da inclusão dos sócios Marcel
Campos e Milton Ferraz como responsáveis pelos créditos tributários
exigidos, mas não se manifestou, demonstrando nos autos as provas, sobre se
eles terem ou não agido com infração à lei, contrato social ou com excesso de
poderes, sendo que o fato de se trataram de diretores não configura, de per si,
a responsabilidade solidária; e
Que, portanto, revela-se nitidamente indevida a inclusão dos sócios Marcel
Campos e Milton Ferraz para fazerem frente aos créditos tributários exigidos,
haja vista que não houve comprovação nos autos, quer pela fiscalização, quer
pelos órgãos de julgamento, de que agiram com infração à lei ou ao Contrato
Social ou excesso de poderes.
Com base em tais alegações, os Embargantes pugnam pelo acolhimento dos
presente Embargos de Declaração para que os vícios de omissão, contradição e obscuridade tais
quais apontados sejam devidamente suprimidos por esta E. Turma julgadora.
Em Despacho de Admissibilidade de fls. 7.314/7.334, o então Presidente desta 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara acabou entendendo por acolher parcialmente os presentes
Embargos de Declaração para que os vícios tais quais indicados nos itens 2, 3 e 4 dos Embargos
e reconhecidos como tais sejam devidamente sanados, conforme se verifica dos trechos abaixo
reproduzidos:
“Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de
declaração para que sejam sanados os vícios reconhecidos nos seguintes tópicos deste
despacho:
2- Da omissão – dedutibidade das despesas com pagamentos de pro-labore –
omissão e contradição quanto à jurisprudência desse Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais sobre o tema;
3- Da omissão – efeitos da apuração de PIS, Cofins, e Contribuições
Previdenciárias sobre a base de cálculo do IRPJ e CSLL; e
4- Da omissão – falta de dedução das despesas administrativas.
Fl. 7564
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

E REJEITO os embargos em relação às matérias tratadas nos demais tópicos.
O Conselheiro relator Rogério Aparecido Gil não mais integra a turma embargada.
À Dipro/Cojul, para providenciar o sorteio dos presentes Embargos dentre os atuais
Conselheiros da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, para inclusão em pauta
de julgamento.”
Em Manifestação de fls. 7.339/7.345, a Tellus solicitou que o Despacho de
Admissibilidade dos Embargos fosse reconsiderado em decorrência da omissão expressamente
reconhecida pelo próprio Presidente da Turma, sendo que, em Despacho de fls. 7.347/7/354, o
então Presidente desta 2a Turma Ordinária entendeu por indeferir o pedido de reconsideração
apresentado pelos sujeitos passivos, haja vista que, de acordo com o artigo 64, parágrafo único
do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, prevê, expressamente, que
“das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração”.
Posteriormente, a empresa Tellus acabou apresentando Memorial de fls.
7.399/7.421 em que repisou as alegações que havia suscitado no bojo dos Embargos de
Declaração de fls. 7.211/7.240.
Em Despacho de Encaminhamento de fls. 7.540, os autos foram redistribuídos a
este Relator mediante sorteio, conforme dispõe o artigo 49, parágrafos 5o e 8o do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Do Juízo de Admissibilidade dos Embargos de Declaração

De início, note-se que, de acordo com o artigo 65, § 1o, inciso II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os recursos de Embargos de
Declaração poderão ser opostos, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência do acórdão, pelo
contribuinte, responsável ou preposto quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição. Confira-se:
“Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015
CAPÍTULO IV - DOS RECURSOS
Seção I - Dos Embargos de Declaração
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
Fl. 7565
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

[...]
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto.”
Dito isto, verifica-se que, antes mesmo da realização da intimação e da ciência
efetiva do resultado tal qual fixado por esta 2a Turma da 3a Câmara no bojo do Acórdão no 1302-
003.712, a empresa Tellus e os responsáveis tributários Marcel Carvalho Campos e Milton
Menezes Ferraz entenderam por opor, de forma prematura, e com fundamento no artigo 65 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, os presentes Embargos de Declaração
de fls. 7.211/7.240.
Ora, se, de acordo com o artigo 269 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 –
Código de Processo Civil1 a intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos
do processo e se, no caso, as partes tomaram conhecimento do resultado da decisão prolatada no
bojo do Acórdão no 1302-003.712 por outro modo, decerto que estariam autorizadas a praticar,
desde logo, o(s) ato(s) processual(ais) correspondente(s), tal como o fizeram. De fato, os
presentes Embargos de Declaração devem ser considerados prematuros, já que foram
protocolados antes do início da contagem do prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 65, § 1o
do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, todavia, e por força do
artigo 218, 4o da referida Lei no 13.105/2015, devem ser considerados tempestivos2.
Além do mais, confira-se que os presentes Embargos de Declaração foram
opostos pela própria empresa Tellus e pelos responsáveis Marcel Carvalho Campos e Milton
Menezes Ferraz, de modo que o requisito da legitimidade previsto no artigo 65, § 1o, inciso II do
RICARF também restou devidamente cumprido. E quanto às razões de mérito, observa-se que os
Embargantes apontaram expressa e objetivamente os vícios de omissão que esta 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara teria incorrido ao proferir o Acórdão embargado no 1302-003.712,
restando-se cumprido, portanto, o pressuposto de cabimento previsto no artigo 65, caput e § 3o
do RICARF3
Por essas razões, entendo por conhecer dos presentes Embargos de Declaração
opostos pela Tellus e os responsáveis tributários Marcel Carvalho Campos e Milton Menezes
Ferraz, já que se trata de recurso tempestivo e que preenche os demais pressupostos de
admissibilidade recursal.

2.
Do objeto dos Embargos de Declaração e do que restou efetivamente
deliberado pela Turma julgadora

No caso em apreço, a empresa Tellus e os responsáveis Marcel Carvalho Campos
e Milton Menezes Ferraz entenderam por opor os presentes Embargos de Declaração de fls.

1 Cf. Lei no 13.105/2015. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do
processo.
2 Cf. Lei no 13.105/2015. Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. [...] § 4o Será
considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.
3 Cf. RICARF, Art. 65. (omissis). § 3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em
caráter definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou obscuridade sejam manifestamente
improcedentes ou não estiverem objetivamente apontadas. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
Fl. 7566
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

7.211/7.240 por meio dos quais sustentaram, em síntese, que o Acórdão embargado no 1302-
003.712 contém os seguintes vícios:
(i)
Da omissão quanto ao arquivamento da representação para baixa de ofício
das empresas Conexão e F&D – fato novo conhecido, determinante ao
julgamento e não contemplado no acórdão;
(ii)
Da omissão em relação à dedutibilidade das despesas com pagamentos de
pró-labore – omissão e contradição quanto à jurisprudência do CARF;
(iii)
Da omissão relativamente aos efeitos da apuração de PIS, Cofins e
Contribuições Previdenciárias sobre a base de cálculo do IRPJ e CSLL;
(iv)
Da omissão quanto à falta de dedução das despesas administrativas; e
(v)
Da omissão no que concerne aos responsáveis – artigo 135, inciso III,
CTN.
Em Despacho de Admissibilidade de fls. 7.314/7.334, o então Presidente desta 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara acabou entendendo por acolher parcialmente os presentes
Embargos de Declaração para que os vícios indicados nos itens ii, iii e iv fossem devidamente
sanados, conforme se verifica dos trechos abaixo reproduzidos:
“Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de
declaração para que sejam sanados os vícios reconhecidos nos seguintes tópicos deste
despacho:
2- Da omissão – dedutibidade das despesas com pagamentos de pro-labore –
omissão e contradição quanto à jurisprudência desse Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais sobre o tema;
3- Da omissão – efeitos da apuração de PIS, Cofins, e Contribuições
Previdenciárias sobre a base de cálculo do IRPJ e CSLL; e
4- Da omissão – falta de dedução das despesas administrativas.
E REJEITO os embargos em relação às matérias tratadas nos demais tópicos.
O Conselheiro relator Rogério Aparecido Gil não mais integra a turma embargada.
À Dipro/Cojul, para providenciar o sorteio dos presentes Embargos dentre os atuais
Conselheiros da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, para inclusão em pauta
de julgamento.”
Pois bem. Antes mesmo de adentrarmos na discussão da Proposta de conversão do
julgamento do presente Processo em Diligência que, a rigor, foi realmente, o que esta 2o Turma
Ordinária da 3a Câmara deliberou em sessão ocorrida em 18/07/2023, impende fazer uma breve
observação de ordem processual a fim de restar consignada a posição pessoal aventada por este
Relator, no sentido da possibilidade de este Colegiado analisar a omissão suscitada no item i dos
Embargos (“Da omissão quanto ao arquivamento da representação para baixa de ofício das
Fl. 7567
DF CARF MF
Original

Fl. 28 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

empresas Conexão e F&D - fato novo conhecido, determinante ao julgamento e não
contemplado no acórdão”).
É que, na visão deste Relator, ao proferir o Despacho de Admissibilidade de
Embargos (fls. 7.314/7.334), o então I. Presidente desta 2a Turma Ordinária havia apontado que,
realmente, houve evidente omissão quanto ao fato novo trazido à colação pela contribuinte ao
dispor que “(...) o voto que orientou o acórdão embargado realmente não tratou expressamente
do arquivamento da referida representação” e o qual havia sido objeto de conhecimento pela
Turma, mas que os outros fundamentos constantes do Acórdão seriam capazes de rechaçar a
pretensão da contribuinte, de sorte que inexistia, portanto, razão para contemplar expressamente
a matéria no bojo do voto condutor do Acórdão hostilizado.
Assim, sem se contrapor ao fato de que o Despacho de Admissibilidade de
Embargos que, nos termos do artigo 65, §3o do RICARF, é de incumbência do Presidente de
Turma e apresenta caráter ou natureza de definitividade, entendia-se que, ao menos de forma
aparente, tal alegação de omissão não teria sido considerada manifestamente improcedente pelo
então Presidente.
De toda sorte, perceba-se que, quando da realização da sessão de julgamento em
18/07/2023, essas questões foram suscitadas brevemente por este Relator, mas, a rigor, não
foram objeto de discussão por parte desta Turma julgadora, já que, na oportunidade, o atual
Presidente apontou que, dada a natureza definitiva do Despacho de Admissibilidade, apenas as
alegações – de omissão, contradição e obscuridade – que são acolhidas em sede de Despacho de
Admissibilidade de Embargos é que são devolvidas à apreciação por parte do Colegiado e podem
objeto de análise. No final das contas, a Turma deliberou apenas, e de forma efetiva, sobre a
Proposta de conversão do julgamento do presente em Diligência à luz do artigo 29 do Decreto no
70.235/72, de acordo com as razões que passaremos a expor no tópico adiante.

3.
Da proposta de conversão em Diligência quanto à dedutibilidade das
despesas administrativas

De logo, confira-se, por oportuno, que o então Presidente deste Colegiado
entendeu que o Acórdão embargado incorreu em manifesta omissão no que diz com as alegações
acerca da dedutibilidade das despesas administrativas. Veja-se:
“[...]
E o acórdão embargado não apenas deixou de esclarecer a razão pela qual o alegado
erro não acarretaria a nulidade alegada pelos recorrentes, como também deixou de tratar
do próprio mérito da questão, mesmo tendo os recursos voluntários apresentado um
tópico específico para tratar da dedutibilidade das referidas despesas: “2.1.c. Da falta de
dedução das despesas administrativas”.
Desse modo, os embargos também devem ser acolhidos em relação a esse quarto tópico,
para que sejam sanadas as omissões acima mencionadas. [...]” (grifei).
Neste ponto, e conforme demonstraremos mais adiante, penso que a medida mais
adequada para o momento seja a conversão do julgamento em diligência nos termos do artigo 29
do Decreto no 70.235/72, cuja redação segue transcrita abaixo:
Fl. 7568
DF CARF MF
Original

Fl. 29 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas.
Nas palavras de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López4:
“No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu
convencimento pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos
autos, podendo, se assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à
apuração da verdade material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o
processo. Em assim sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas
produzidas nos autos, devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre
convencimento não se confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador
discordar simplesmente do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos
consistentes, nem indeferir provas sem que diga a razão, tampouco desconhecer as
presunções e ficções legais aplicáveis ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão
racional, exige-se que o livre convencimento seja motivado, devendo o julgador
declinar as razões que o levaram a valorar uma prova em detrimento de outra. A
motivação equivale a uma justificativa, que no nosso entender deverá ser razoável e
lógica, de forma a permitir a satisfação do processo administrativo.” (grifei).
É que, ao promover o lançamento, a Autoridade fiscal concluiu que a constituição
das SCPs consistia em operação intra-grupo, destituída de razão econômica, o que teria
configura, no seu entendimento, a realização de negócio jurídico simulado o qual foi praticado
com o fim exclusivo de economia de tributos em razão do regime mais benéfico a que se
submetem as pessoas jurídicas optantes pelo Lucro Presumido (regime cumulativo de apuração
da Contribuição para o PIS e da Cofins).
Neste contexto, a Autoridade fazendária entendeu por atribuir a ora Embargante
todos os resultados auferidos pelas empresas Conexão Engenharia e F&D Consultoria e, diante
do volume de receitas de tais pessoas jurídicas, necessariamente as enquadrou no regime de
tributação do Lucro real, de acordo com o que preconiza o artigo 14, I, da Lei no 9.718/1998,
com redação dada pelo artigo 46 da Lei n° 10.637/2002.
A partir do reenquadramento do regime de tributação da contribuinte, a
Fiscalização apurou, de ofício, os tributos ora exigidos e, no caso, procedeu as deduções que
entendeu pertinentes e, mais precisamente, quanto aos valores de IRPJ e CSLL declarados pela
Tellus em DCTF (fls. de 4.390 a 4.405) e às importâncias desses tributos retidos pelas fontes
pagadoras (fls. de 4.576 a 4.637).
Olvidou-se a Fiscalização, no entanto, que a reclassificação fiscal promovida,
além das deduções originalmente realizadas, impõe a análise de outras despesas passíveis de
dedução, tal qual já restara reconhecido pelo Acórdão Embargado em relação aos valores

4 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 7569
DF CARF MF
Original

Fl. 30 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

“reclassificados” pela fiscalização, de lucro atribuído pela Tellus à Conexão e à F&D para
rendimentos do trabalho assalariado.
Afora as referidas despesas as quais, repita-se, já havia sido devidamente
reconhecidas por esta Turma julgadora quando do Acórdão no 1302-003.712, bem como as
importâncias do PIS, da COFINS e das contribuições previdenciárias, a contribuinte requer que
as despesas administrativas (despesas operacionais) sejam deduzidas da determinação do Lucro
Real, nos termos do que determina o artigo 299 do Decreto no 3.000/1999, vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores. Confira-se:
“Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
Seção III - Custos, Despesas Operacionais e Encargos
Subseção I - Disposições Gerais
Despesas Necessárias
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.”
Para tanto, a contribuinte elaborou planilha no corpo do seu respectivo Recurso
Voluntário em que consta os valores que devem ser deduzidos da determinação do Lucro real,
que foram anexados no DOC 02 da respectiva peça recursal. É ver-se:
“[...]
95. De acordo com as tabelas constantes na página 6 dos documentos, relativas ao
detalhamento da demonstração do resultado, as despesas operacionais incorridas pela
Tellus nos anos-calendário 2010 e 2011 foram indicadas na primeira linha dos quadros
relativos a cada trimestre ("Despesas operacionais" — item 3.2.1), onde se verifica o
valor de tais despesas, a ausência de dedução por ocasião do lançamento fiscal e a
diferença apurada:
2010
Despesas operacionais
Período
Conta contábil
Apuração contábil Auto de infração Diferença
1° trimestre
3.2.1
826.713,09

0
826.713,09
2° trimestre
3.2.1
658.358,03

0
658.358,03
3° trimestre
3.2.1
689.757,76

0
689.757,76
4° trimestre
3.2.1

0
Total

Fl. 7570
DF CARF MF
Original

Fl. 31 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

2011
Despesas operacionais
Período
Conta contábil
Apuração contábil Auto de infração Diferença
1° trimestre
3.2.1
614.337,06

0
614.337,06
2° trimestre
3.2.1
628.965,64

0
628.965,64
3° trimestre
3.2.1
1.101.921,38

0
1.101.921,38
4° trimestre
3.2.1
1.197.917,16

0
1.197.917,16
Total:

3.543.141,24
96. Tais despesas referem-se a recursos consumidos na atividade operacional da Tellus
e não foram consideradas pela fiscalização na apuração da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL no regime do lucro real.
97. A desconsideração de tais despesas pela fiscalização implicou na apuração de um
resultado líquido antes do IRPJ e da CSLL maior do que o efetivamente ocorrido,
resultando, por conseguinte, em valores a título de IRPJ e CSLL superiores ao que a
Tellus estaria sujeita tivesse o cálculo sido feito pela autoridade fiscal com precisão.
[...].”
No entanto, tem-se que, para que as despesas sejam passíveis de dedução da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, impende comprovar os respectivos pagamentos, de sorte que os
gastos devem ser considerados úteis ou necessários para manutenção da empresa e relacionados
ao seu objeto social. E, nesse contexto – não custa nada repisar –, é imprescindível que os
respectivos aspectos fáticos sejam devidamente aclarados.
Aliás, veja-se, a título de informação, que a providência de conversão do
julgamento do processo em Diligência foi adotada, igualmente, nos autos do Processo
Administrativo no 10166.728841/2015-31 – PIS/COFINS, decorrente da mesma ação fiscal,
acima referenciado, em que, na oportunidade, a Turma entendeu pela referida providência para
que a tributação do PIS e da COFINS fosse recalculada, porquanto as receitas tributadas no
regime cumulativo deveriam ser destacadas das receitas tributadas no regime não cumulativo.
No presente caso, note-se que a grande questão, contudo, é saber se as provas
apresentadas e carreadas aos autos são suficientes para lastrear e corroborar com a retificação do
lançamento tal qual pretendida. E, aí, a despeito da contribuinte ter indicado as despesas
administrativas (operacionais) que entende que são passíveis de dedução, além de ter
colacionado aos autos os documentos que entendeu pertinentes, tal questão não restou analisada
pela Autoridade julgadora de 1a instância e, também, por esta Turma julgadora quando do
julgamento do Acórdão embargado no 1302-003.712, o que acaba reivindicando a necessidade de
fazê-lo nesta oportunidade em homenagem ao princípio da verdade material, visando,
principalmente, impedir eventual bis in idem, até mesmo porque, por ocasião da fiscalização, a
empresa não foi instada a tanto e, posteriormente, o Acórdão embargado quedou-se omisso.
Com efeito, penso que a medida mais adequada para o momento seria a conversão
do julgamento em diligência para que a Autoridade fazendária de Origem possa analisar a
planilha constante do Recurso Voluntário associada a escrita refeita para fins de apuração do
Lucro real (Doc. 02 - fls. 6.379/6.392), de modo a aferir a efetividade das despesas
administrativas, bem como sua utilidade/necessidade para fins de dedução da base de cálculo dos
tributos sob análise.
Fl. 7571
DF CARF MF
Original

Fl. 32 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

É importante destacar, ainda, que, caso a Unidade de Origem entenda por
necessário, poderá intimar a contribuinte para participar e contribuir com a diligência, para que
possa, eventualmente, fornecer explicações a respeito de aludidas despesas e apresentar
elementos de prova adicionais, de modo que, ao final, deverá ser elaborado um Parecer
Conclusivo do qual a contribuinte deverá ser intimada para, caso queira, possa apresentar, ainda,
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias. Portanto, entendo por converter o julgamento do
presente processo em diligência para que a Unidade de Origem possa realizar as seguintes
providências:
(i) Analisar, a partir dos elementos constantes dos autos e outros que entender
necessários mediante a realização de intimação à contribuinte, a efetividade das
despesas administrativas alegadas em sede de recurso voluntário, detalhando o
montante eventualmente passível de dedução da base de cálculo dos tributos
lançados;
(ii) Intimar a contribuinte, caso entenda necessário, para que possa,
eventualmente, fornecer esclarecimentos a respeito das referidas despesas
administrativas e apresentar elementos de prova adicionais; e
(iii) Elaborar, ao final, um Parecer Conclusivo contendo as informações acima
demandadas e outras que entender relevantes ao caso, do qual a contribuinte
deverá ser intimada para que, caso entenda por bem, possa apresentar
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Decorrido o referido prazo de 30 (trinta) dias da intimação da contribuinte para
apresentação de eventual Manifestação em face do Parecer Conclusivo, solicita-se que o presente
Processo Administrativo seja devolvido a este Colegiado para prosseguimento do julgamento.

4.
Da Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, entendo por converter o
julgamento do presente Processo Administrativo em Diligência, nos termos do artigo 29 do
Decreto no 70.235/72, para que a Unidade de Origem possa realizar as providências
discriminadas anteriormente.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 7572
DF CARF MF
Original

Fl. 33 da Resolução n.o 1302-001.162 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727500/2015-48

Fl. 7573
DF CARF MF
Original